Tribunal: TJDFT
Processo: 0722864-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DECISÃO VICENTE PEREIRA LIMA JUNIOR ajuizou ação rescisória em face de MARIA DA CONCEICAO SILVA LIMA, com escopo de desconstituir sentença proferida no bojo da produção antecipada de provas n. 0711570-54.2020.8.07.0006 e pela 2a Vara Cível de Sobradinho. Antes da citação do réu, requereu a desistência da ação (ID 39536765). Decido. A desistência da ação manifestada antes da citação do réu não está sujeita à sua anuência, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor, dispensadas na forma do artigo 98 do diploma processual, em razão da gratuidade da justiça que ora concedo face a declaração de ID 37165987 - Pág. 18. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46